Tribunal: TCU
Processo: 003.701/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 41606/2025 - Inicial - AMADEU SANTOS DE SOUZA CRISPIM: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 41693/2025 - Inicial - ADEMAR FERREIRA DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 43779/2025 - Reversão - JOSE CARLOS MONTE DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 42563/2025 - Reversão - ANTONIO BARBOSA DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 43502/2025 - Alteração - FRANCISCO MEMORIA SOARES: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.701/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alvina Maria dos Santos Crispim (XXX.502.677-XX); Carlla Michelle Monte da Silva Salazar (XXX.560.267-XX); Eliane Pimentel Soares (XXX.437.057-XX); Jane Barbosa Fernandes (XXX.882.804-XX); Jeane Barbosa de Pontes Palitot (XXX.037.134-XX); Maria Ariocila Gomes Ferreira (XXX.072.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.